Tribunal: TJMT
Processo: 48140-55.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 597497-6 / 2020
Quinta-feira, 19 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80481401620188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80481401620188110001
Requerente: VALDEIR MEDEIROS DE SOUZA Advogado: CLAUDINO ALEIXO JUNIOR
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: CLAUDINO ALEIXO JUNIOR
Conta Judicial 3800117729891
Valor: R$ 5.800,38 (cinco mil e oitocentos reais e trinta e oito centavos)
Autorizado: CLAUDINO ALEIXO JUNIOR
CPF/CNPJ: 857.677.271-04
Data de Emissão: 19/03/2020
Titular Conta CLAUDINO ALEIXO JUNIOR
CPF/CNPJ Titular Conta 857.677.271-04
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 6879 198197 Conta Corrente
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 19/03/2020 13:28